Tribunal: STJ
Processo: 0041140-27.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RCD nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555176 - PR (2024
/0023166-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
REQUERENTE
: SIMONE REIS SILVA SANTOS
REQUERENTE
: A R ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: RENATA REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: LEONARDO REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: BERNARDO REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: ARIOVALDO COSTA PAULO
INTERES.
: ROCHA FORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: GB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: B J SANTOS LTDA
INTERES.
: DEISE SUELI DOS SANTOS SCHREINER
INTERES.
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO
INTERES.
: ADILSON EMIR DOS SANTOS
INTERES.
: GRAND MERCADO LTDA
INTERES.
: BENEDITO JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: NS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: NEIL ROWILSON DOS SANTOS
INTERES.
: FELIPE REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: ETORE OTÁVIO BARONI
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. EXPEDIENTE NÃO CONHECIDO.
1. Não existe previsão lega para o pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada desta Corte Superior.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/06/2025
23/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 956d31f2-a864-4ff4-883a-250a3dbf48ad

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 956d31f2-a864-4ff4-883a-250a3dbf48ad

RCD nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555176 - PR (2024
/0023166-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
REQUERENTE
: SIMONE REIS SILVA SANTOS
REQUERENTE
: A R ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: RENATA REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: LEONARDO REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: BERNARDO REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: ARIOVALDO COSTA PAULO
INTERES.
: ROCHA FORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: GB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: B J SANTOS LTDA
INTERES.
: DEISE SUELI DOS SANTOS SCHREINER
INTERES.
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO
INTERES.
: ADILSON EMIR DOS SANTOS
INTERES.
: GRAND MERCADO LTDA
INTERES.
: BENEDITO JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: NS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: NEIL ROWILSON DOS SANTOS
INTERES.
: FELIPE REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: ETORE OTÁVIO BARONI
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. EXPEDIENTE NÃO CONHECIDO.
1. Não existe previsão lega para o pedido de reconsideração em face de decisão
colegiada desta Corte Superior.
2. Pedido de reconsideração não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração manifestado por Simone Reis Silva
Santos e outra em face de acórdão com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO
DE
QUESTÕES JÁ APRECIADAS. INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO.
INCIDÊNCIA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. MULTA APLICADA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão de
matéria já apreciada no recurso.
Documento eletrônico VDA48135078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: a04a2754-2c83-4e64-ab24-be1fd724dc55

2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com o fim de obter
decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da
parte recorrente, o que enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil de 2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Afirmam que os embargos de declaração anteriormente opostos não tinham
caráter protelatório.
Sustentam que a "jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si
só, a aplicação da multa, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que o
embargante agiu com a finalidade de retardar o andamento do feito, o que não ocorreu
no presente caso" (e-STJ, fl. 298).
Trazem precedentes que entendem corroborarem sua tese e pedem o
acolhimento do recurso para o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua
redução.
O pedido não foi respondido.
É o relatório.
VOTO
O pedido não pode ser conhecido.
Esta Corte já decidiu que não há previsão legal para o pedido de
reconsideração, mormente aviado em face de julgamento colegiado desta Casa.
A saber:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende ser incabível pedido de reconsideração
em face de decisão colegiada, tendo em vista a falta de previsão legal e
regimental. Também afigura-se inviável seu recebimento como embargos de
declaração, por constituir erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado
artigo de lei.
3. Pedido de reconsideração não conhecido.
(RCD nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 775.902/SP, relator Ministro Lázaro
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
10/4/2018
17/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA48135078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: a04a2754-2c83-4e64-ab24-be1fd724dc55

1. O pedido de reconsideração não é meio hábil para reformar acórdão proferido
por órgão colegiado. Precedentes.
2. Pedido de reconsideração não conhecido, com aplicação de multa de 1% (um
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC/2015.
(RCD nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.020.793/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2017
28/6/2017

Em face do exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:08
Código de Controle do Documento: a04a2754-2c83-4e64-ab24-be1fd724dc55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
RCD nos EDcl no AgInt no AREsp 2.555.176 / PR
Número Registro: 2024/0023166-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020538620178160017 0002053862017816001701042749120238160000 00411402720228160000
00783057420238160000
01042749120238160000
1042749120238160000
20538620178160017
2053862017816001701042749120238160000 411402720228160000 783057420238160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do RCD nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIMONE REIS SILVA SANTOS
AGRAVANTE : A R ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: RENATA REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: LEONARDO REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: BERNARDO REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: ARIOVALDO COSTA PAULO
INTERES.
: ROCHA FORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: GB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: B J SANTOS LTDA
INTERES.
: DEISE SUELI DOS SANTOS SCHREINER
INTERES.
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO
INTERES.
: ADILSON EMIR DOS SANTOS
INTERES.
: GRAND MERCADO LTDA
INTERES.
: BENEDITO JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: NS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Documento eletrônico VDA48410949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 27495f4f-7d76-4145-9074-c07bcc3076ff

INTERES.
: NEIL ROWILSON DOS SANTOS
INTERES.
: FELIPE REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: ETORE OTÁVIO BARONI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
AUTOFALÊNCIA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : SIMONE REIS SILVA SANTOS
REQUERENTE : A R ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: RENATA REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: LEONARDO REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: BERNARDO REHDER FERREIRA SANTOS
INTERES.
: ARIOVALDO COSTA PAULO
INTERES.
: ROCHA FORTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: GB ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: B J SANTOS LTDA
INTERES.
: DEISE SUELI DOS SANTOS SCHREINER
INTERES.
: CLEVERSON MARCEL COLOMBO
INTERES.
: ADILSON EMIR DOS SANTOS
INTERES.
: GRAND MERCADO LTDA
INTERES.
: BENEDITO JOSE DOS SANTOS
INTERES.
: NS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERES.
: NEIL ROWILSON DOS SANTOS
INTERES.
: FELIPE REIS SILVA SANTOS
INTERES.
: ETORE OTÁVIO BARONI
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:16
Código de Controle do Documento: 27495f4f-7d76-4145-9074-c07bcc3076ff